Tribunal: TJDFT
Processo: 0705520-56.2018.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTOS IMPLANTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ORIGINÁRIO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FRAUDE RECONHECIDA. RELAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO POR CONTATO TELEFÔNICO. ADMISSÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. COBRANÇAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. FATOS OCORRIDOS HÁ MUITO. DÉBITOS ORIGINÁRIOS DE OUTROS MÚTUOS LEGITIMAMENTE FOMENTADOS. INADIMPLÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM O DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E/OU PSÍQUICO AUSENTE. MEROS ABORRECIMENTOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DA CONSUMIDORA. INEXISTÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESSALVA DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DAS VERBAS. OMISSÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Imputando a consumidora ilegitimidade ao contrato de empréstimo no qual figurara como contratante e mutuária e do qual emergiram as obrigações que lhe estavam sendo imputadas pela instituição financeira, inclusive com o lançamento de prestações em folha de pagamento – ainda que evidenciado que o contrato se perfectibilizara via concerto telefônico, consoante admitido pela mutuária -, comprovada a fraude da qual derivara o instrumento negocial mediante a realização de perícia grafotécnica realizada em juízo, o negócio fraudado deve ser declarado inexistente e, como consectário, deve ser assegurada a repetição dos importes decotados indevidamente dos ativos do vitimado pela fraude, qualificando-se o havido, ademais, como falha na prestação dos serviços oferecidos pelo agente financeiro e ato ilícito.

2. Conquanto a cobrança irregular de prestações derivadas de contrato fraudulento efetuada mediante descontos em folhas de pagamento traduza falha na prestação de serviços, ensejando sua qualificação como ilícito contratual imputável à instituição financeira, podendo afetar o equilíbrio financeiro da consumidora afetada pela fraude, a apreensão de que, a par do mútuo desconstituído, havia contratado outros empréstimos com o mesmo banco e as prestações correlatas deveriam ser realizadas por outra forma de pagamento, e não mediante consignação em folha, os descontos havidos, servindo para realização das obrigações subsistentes e não tendo desequilibrado financeiramente a mutuária, não são aptos a serem transubstanciados em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência que, conquanto impregnando aborrecimento e chateação ao afetado, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade.

3. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, conquanto qualificado o ilícito contratual traduzido na cobrança irregular de prestações derivadas de contrato fraudulento, se da falha não emerge nenhuma consequência lesiva ao destinatário da prestação, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (CC, arts. 186 e 927).

4. Tendo sido a parte agraciada no trânsito processual com os benefícios da gratuidade de justiça, abstendo-se a sentença de ressalvar a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais que lhe foram impsotas, deve o provimento sentencial ser integrado de forma a ser prestada a jurisdição nos limites da causa posta em juízo, ressalvando-se a circunstância de que litiga sob os auspícios da gratuidade de justiça para os efeitos processuais.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.